Tribunal: TJSP
Processo: 2132010-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Vargem Grande do Sul. Animais domésticos. Denúncia de maus tratos. Perdimento da guarda. Direito de visitas. – A tutela de urgência foi deferida em 29-11-2019, sem insurgência da ré em face daquela decisão. A impugnação volta-se tão somente contra o indeferimento do pedido de visitas, não comportando a discussão sobre as razões que levaram à concessão da posse e

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Vargem Grande do Sul. Animais domésticos. Denúncia de maus tratos. Perdimento da guarda. Direito de visitas. – A tutela de urgência foi deferida em 29-11-2019, sem insurgência da ré em face daquela decisão. A impugnação volta-se tão somente contra o indeferimento do pedido de visitas, não comportando a discussão sobre as razões que levaram à concessão da posse e guarda dos animais à associação. O pedido feito em contestação é fundado única e exclusivamente no bem-estar emocional da ré e da sua família e não merece prosperar, tendo em vista que a ação tem como objetivo principal a proteção dos animais em face dos maus tratos praticados pela ré. Os animais estão na posse da autora desde 17-9-2019, conforme Boletim de Ocorrência no 900101/2019 e não há qualquer indício de que o deferimento das visitas seja benéfico aos animais. Por fim, conforme bem anotado pelo Ministério Público, existe um histórico de desentendimento entre as partes e o deferimento do pedido poderá causar novos transtornos à atividade da associação e quiçá à saúde mental dos animais, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000619085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132010-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante DANYELLA ELIAS FRANÇA, é agravado ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DOS ANIMAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL AAMA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente)
e
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2132010-76.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.976/20
Agravo no 2132010-76.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Danyella Elias França
Agdo: Associação Amigos dos Animais de Vargem Grande do Sul - AAMA
Origem: 1a Vara (Vargem Grande do Sul) Proc. no 1002198-13.2019
Juiz: Marina Silos de Araújo

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Vargem Grande do
Sul. Animais domésticos. Denúncia de maus tratos. Perdimento
da guarda. Direito de visitas. A tutela de urgência foi deferida
em 29-11-2019, sem insurgência da ré em face daquela decisão.
A impugnação volta-se tão somente contra o indeferimento do
pedido de visitas, não comportando a discussão sobre as razões
que levaram à concessão da posse e guarda dos animais à
associação. O pedido feito em contestação é fundado única e
exclusivamente no bem-estar emocional da ré e da sua família e
não merece prosperar, tendo em vista que a ação tem como
objetivo principal a proteção dos animais em face dos maus
tratos praticados pela ré. Os animais estão na posse da autora
desde 17-9-2019, conforme Boletim de Ocorrência no
900101/2019 e não há qualquer indício de que o deferimento
das visitas seja benéfico aos animais. Por fim, conforme bem
anotado pelo Ministério Público, existe um histórico de
desentendimento entre as partes e o deferimento do pedido
poderá causar novos transtornos à atividade da associação e
quiçá à saúde mental dos animais, devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2132010-76.2020.8.26.0000
5
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 245, aqui fls. 261 que indeferiu o pedido de agendamento de visitas aos
animais que estão na posse e guarda da ré. A agravante alega que pretende
neste agravo apenas ser reconhecido o direito de visita aos animais, cuja
posse lhe foi retirada prematuramente, sem o devido processo legal; não nutre
qualquer rixa com a agravada e, ainda que houvesse, poderia ser suspensa
durante o exercício das visitas; os animais são tratados como se fossem
pessoas da família e a distância vem causando inúmeros transtornos na sua
vida e de seus filhos. Apresentou documentos que comprovam ser diligente
com os animais, tais como ração, visitas ao veterinário e vacinação em dia; os
animais não podem ser considerados meras coisas inanimadas, pois merecem
tratamento peculiar em virtude das relações afetivas estabelecidas com os
seres humanos, conforme entendimento do STJ, que já permitiu visitas a
animais em dissolução de união estável; o caso tratado na ação é único,
isolado, e não possui prova material dos maus tratos praticados pela
agravante, que não possui qualquer condenação que enseje a privação do
contato com seus 'pets'; a Polícia Civil que conduziu o caso, conforme
observado na defesa é incompetente para ter lavrado o BO, ante a existência
de Polícia Ambiental na circunscrição de Vargem Grande do Sul. Pede a
antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
2.
Cuidam os autos de ação civil pública ambiental
ajuizada pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS DE VARGEM GRANDE
DO SUL -AAMA contra DANYELLA ELIAS FRANÇA; a autora alega que é uma
ONG situada no município de Vargem Grande do Sul; em 17-9-2019 foi
contatada pela Polícia Militar local, que solicitou comparecimento na Rua Luis
Pascoal Costela no 350, Jardim Paulista, em razão da denúncia da prática de
maus tratos em animais, o que foi confirmado na visita; foram encontrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2132010-76.2020.8.26.0000
5
cinco cachorros: um na garagem, de porte grande, magro, sem comida e água;
quatro no interior da casa, todos de porte médio, magros e confinados em
ambiente mal higienizado e sem qualquer alimentação, apenas uma tigela com
água suja; os animais foram confiados aos cuidados e proteção da requerente,
tendo sido encaminhados para consulta com médico veterinário, que os
diagnosticou com ectoparasitas, score de nutrição baixo, apatia e leve
desidratação; pretende seja imposto à requerida perdimento dos animais e,
por consequência, a atribuição em definitivo da posse, guarda e propriedade
em favor da requerente (fls. 1/48, aqui fls. 17/64). A tutela de urgência foi
deferida em 29-11-2019 (fls. 157/158, aqui fls. 173/175). A ré foi citada e
apresentou contestação em 17-2-2020, com pedido de tutela de urgência para
concessão de direito de visitas, qual foi indeferido pelo juiz (fls. 245, aqui fls.
261); contra essa decisão vem o agravo.
3.
A tutela de urgência foi deferida em 29-11-2019,
sem insurgência da ré em face daquela decisão. A impugnação volta-se tão
somente contra o indeferimento do pedido de visitas, não comportando a
discussão sobre as razões que levaram à concessão da posse e guarda dos
animais à associação. O pedido feito em contestação é fundado única e
exclusivamente no bem-estar emocional da ré e da sua família (fls. 186/187,
aqui fls. 202/203) e não merece prosperar, tendo em vista que a ação tem
como objetivo principal a proteção dos animais em face dos maus tratos
praticados pela ré. Os animais estão na posse da Associação desde 17-9-2019,
conforme Boletim de Ocorrência no 900101/2019 (fls. 79/81, aqui fls. 95/97)
e não há qualquer indício de que o deferimento das visitas seja benéfico aos
animais. Por fim, conforme bem anotado pelo Ministério Público, existe um
histórico de desentendimento entre as partes e o deferimento do pedido
poderá causar novos transtornos às atividades da associação e quiçá à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2132010-76.2020.8.26.0000
5
mental dos animais (fls. 242/243, aqui fls. 258/259), devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
O voto é pelo desprovimento do agravo da ré.
TORRES DE CARVALHO
Relator